Tribunal: TJDFT
Processo: 0005016-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005016-18.2018.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: LEOBINO LOPES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra LEOBINO LOPES DA SILVA em face de Decisão Monocrática que deferiu a liminar pleiteada pelo ora Agravado. Em observância ao disposto no Art. 179, inciso I do CPC, intimem-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, querendo, se manifestar em relação ao Agravo Interno. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2020 00:03:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador